Tribunal: TJES
Processo: 0021527-64.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0021527-64.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREIA SANTOS e outros

APELADO: IRIS BARROS PEREIRA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. PROCESSO ELETRÔNICO. VÍCIO DE DIGITALIZAÇÃO. PEÇAS FALTANTES E ILEGÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu Ação de Despejo, sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa. A apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente de falha na digitalização dos autos, com peças faltantes e ilegíveis, cujo pedido de regularização não foi apreciado antes do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a prolação de sentença, sem a prévia análise de pedido para regularização de vícios na digitalização dos autos, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade do ato judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A correta e integral digitalização dos autos físicos é pressuposto para a validade dos atos processuais subsequentes, na medida em que garante às partes o pleno acesso ao conjunto fático-probatório e, por conseguinte, o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Constitui dever do magistrado analisar e decidir todas as questões processuais pendentes antes de proferir o julgamento final, sendo que a prolação de sentença em um cenário de manifesta deficiência na formação dos autos eletrônicos, ignorando postulação tempestiva da parte para a regularização, configura nítido error in procedendo.

A ausência de peças processuais e a ilegibilidade de outras, cujo conteúdo poderia infirmar a premissa fática adotada pelo julgador, acarreta prejuízo insanável à defesa e impõe a anulação da sentença para o devido saneamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. Configura cerceamento de defesa, com violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, a prolação de sentença em processo com digitalização falha, quando a parte tenha requerido tempestivamente a sua regularização e o vício não tenha sido sanado. 2. É nula a sentença proferida sem a prévia apreciação de pedido de regularização de peças processuais faltantes ou ilegíveis no processo eletrônico, por configurar error in procedendo e acarretar prejuízo à parte."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG - AC: 59778766520078130024; TJ-MT 00023743720108110040 MT; TJ-CE - AC: 00485305520178060112.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto em face de sentença que extinguiu Ação de Despejo por Falta de Pagamento, sem resolução do mérito, por ausência de legitimidade ativa da locadora, ao fundamento de que esta não seria a proprietária registral do imóvel locado.

Concluiu o Juízo a quo que, conforme documentos requisitados à COHAB-ES e ao Cartório de Registro de Imóveis, o imóvel em litígio,
localizado no
Condomínio Atlântica Ville, Jardim Camburi, Vitória-ES,
pertenceu à referida companhia habitacional e, posteriormente, foi alienado a terceiro, filho da ré, evidenciando, no entender do ínclito magistrado,
a ausência de legitimidade e interesse da autora na demanda.

Cinge-se a controvérsia, em sede preliminar, a aferir a ocorrência de nulidade processual por cerceamento de defesa, decorrente de vício na digitalização dos autos, e, no mérito, a legitimidade da locadora não proprietária para figurar no polo ativo da ação de despejo.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA (VÍCIO NA DIGITALIZAÇÃO):

Suscita a apelante, prefacialmente, a nulidade da sentença por cerceamento de seu direito de defesa. Aduz que, após a conversão do processo físico para o meio eletrônico, peticionou (ID 14710972) informando a ausência das folhas 109 e 110, bem como a ilegibilidade de diversas outras, pugnando pela remessa dos autos à central de digitalização para a devida correção.

Contudo, o pleito não foi apreciado, tendo o magistrado de primeiro grau proferido a sentença terminativa sem que o vício fosse sanado.

A esse respeito, sublinhe-se que a correta e integral digitalização dos autos físicos é pressuposto para a validade dos atos processuais subsequentes, na medida em que garante às partes o pleno acesso ao conjunto fático-probatório e, por conseguinte, o exercício do contraditório e da ampla defesa, postulados erigidos a garantia fundamental pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Do ponto de vista lógico-jurídico, constitui dever do magistrado analisar e decidir todas as questões processuais pendentes antes de proferir o julgamento final.

A resolução de incidentes, como o pedido de regularização dos autos formulado pela autora, é um pré-requisito para o saneamento do processo, assegurando que a lide esteja em condições de ser sentenciada. Ignorar uma postulação relevante e sentenciar o feito diretamente, como se a questão não existisse, representa uma quebra na marcha processual e viola o dever de fundamentação sobre todos os pontos submetidos ao crivo judicial, configurando uma decisão "surpresa" vedada pelo ordenamento.

No caso, observa-se que a alegação da apelante não constitui mera inconformidade genérica, na medida em que a análise do material processual digitalizado permite constatar, de plano, a veracidade do vício apontado.

Conforme se verifica, o processo eletrônico efetivamente salta da folha 108 para a 111, estando ausentes as folhas 109 e 110. A pertinência de tais documentos é evidenciada pela própria recorrente, que em manifestação posterior (fls. 125/127, id. 202300064020), esclareceu que na folha 110 constavam recibos de pagamento feitos por ela à COHAB-ES, datados de 2002, os quais, em tese, comprovariam a existência de uma relação jurídica antiga entre ela e a companhia, contrariando frontalmente a informação oficial prestada pela empresa pública (id. 1860) – e utilizada como pilar da sentença – de que a autora jamais possuiu contrato.

Ademais, a ilegibilidade de outras peças, como os comprovantes de depósito acostados às páginas 36, 37 e 38 do arquivo 00215276420208080048 VOL 001 PARTE 02.pdf,
igualmente compromete a cognição exauriente dos fatos.

A prolação de sentença em um cenário de manifesta deficiência na formação dos autos eletrônicos, ignorando-se a postulação tempestiva da parte para a regularização do feito, configura nítido
error in procedendo
e acarreta prejuízo insanável à defesa, que se viu privada de utilizar provas potencialmente capazes de infirmar a premissa fática adotada pelo julgador para extinguir a demanda.

A propósito, confira-se a jurisprudência hodierna acerca do tema:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - VIRTUALIZAÇÃO DOS AUTOS- FALHA - DOCUMENTOS ILEGÍVIES E SOBREPOSTOS - CERCEAMENTO DE DEFESA - LAUDO PERICIAL - ESCLARECIMENTOS - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE- PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO As provas juntadas aos autos físicos são necessárias para o deslinde da controvérsia do processo, já que permitirão o conhecimento da verdade real dos fatos.
Se quando da virtualização do processo houve falha em sua digitalização, impõe-se o acolhimento da preliminar, haja vista o prejuízo da parte.
Configura-se cerceamento de defesa a ausência de nova intimação da parte sobre os esclarecimentos prestados pelo perito judicial sobre fatos controvertidos da demanda, o que impossibilita a prestação jurisdicional adequada. Acolher a preliminar e dar provimento ao recurso .(TJ-MG - AC: 59778766520078130024, Relator.: Des.(a) Paulo Rogério de Souza Abrantes (JD Convocado), Data de Julgamento: 14/11/2023, Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 14/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0002374-37.2010.8.11 .0040 APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - IMPROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - NULIDADE DA SENTENÇA - DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS - PEÇAS DO PROCESSO FÍSICO QUE NÃO FORAM DIGITALIZADAS, INCOMPLETAS OU FORA DE SEQUÊNCIA - INEQUÍVOCO PREJUÍZO ÀS PARTES - NECESSIDADE DE RESTAURAÇÃO DAS PEÇAS PROCESSUAIS - NULIDADE DA SENTENÇA - RECURSO PROVIDO.
O processo não pode prosseguir sem a devida reconstituição, porque na digitalização algumas páginas foram suprimidas, outras incompletas ou fora de sequência, o que gera inequívoco prejuízo a parte.
(TJ-MT 00023743720108110040 MT, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 14/12/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2022)

DIREITO PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ERROR IN PROCEDENDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. DIGITALIZAÇÃO DO FEITO REALIZADA DE FORMA DESORDENADA E INCOMPLETA . ERRO MATERIAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. APELO PREJUDICADO. (...) 3. Não se permite que o juiz, no julgamento antecipado do mérito da causa, conclua pela sua improcedência sob o fundamento de que o autor não provou o alegado, como no presente caso (fls. 111-113), principalmente em razão de decisão interlocutório do próprio julgador (fl. 107) afirmando que o seu convencimento estava formado com as provas dos autos, cabendo o julgamento do feito no estado em que se encontra . 4.
Ademais, verifica-se que a digitalização do feito ocorreu de forma desordenada e incompleta, configurando erro material. 5. Como se sabe, as falhas cometidas na digitalização de autos físicos configuram erro material, matéria de ordem pública, também suscetível de análise a qualquer tempo e grau de jurisdição, não podendo prejudicar a parte, de modo que sua regularização é medida de rigor
. 6. Declara-se nula a sentença prolatada por evidente cerceamento de defesa, sendo necessário o retorno dos autos ao Juízo de origem para que se proceda a reconstituição dos autos com a digitalização das peças de forma ordenada e que, posteriormente, o d. julgador de origem oportunize à parte a produzir as provas documentais que entenda por necessárias. 7 . Sentença Anulada de ofício. Apelo Prejudicado. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimemente, em cassar de ofício a sentença, deixando de conhecer do Recurso de Apelação interposto, por prejudicado, nos termos do voto da e. Relatora .(TJ-CE - AC: 00485305520178060112 Juazeiro do Norte, Relator.: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 29/03/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Adite-se que o prejuízo à apelante é evidente, pois os documentos faltantes visavam corroborar a legitimidade de sua posse, que serve de fundamento para a relação locatícia estabelecida entre as partes. A apresentação de tal prova era, portanto, essencial para demonstrar que o debate se restringe ao contrato e seu descumprimento, matéria que, no caso, independe da titularidade do imóvel.

Nesse contexto, a anulação (
cassação
) da sentença impugnada é medida que se impõe pelo vício formal insanável, para que o trâmite processual seja restabelecido em bases hígidas, garantindo-se a fidedignidade do acervo probatório.

Ficam, por conseguinte, prejudicadas as demais teses recursais, inclusive aquelas de mérito, cuja apreciação dependerá da integral recomposição dos autos.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, por conseguinte,
CASSAR
a r. sentença (ID 14710973), determinando o retorno dos autos à Vara de origem, a fim de que se proceda à regularização da digitalização do processo, com a juntada das folhas faltantes e a substituição das ilegíveis, proferindo-se, após o devido saneamento, novo julgamento como se entender de direito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)